Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-48.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801346-48.2018.8.14.0133

APELANTE: ADRIANO ROSA BEZERRA

APELADO: ALONSO FREITAS JUNIOR, F F COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA DE EQUIPAMENTO EM OFICINA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
F F Comércio de Pneus e Câmara de Ar Ltda (Rei da Borracha Ltda)
contra decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo sentença que condenou a empresa ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos
, no valor de
15 (quinze) salários-mínimos
, em favor de
Adriano Rosa Bezerra
, em razão de acidente causado pela falha de equipamento (elevador hidráulico) em oficina de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a falha do elevador hidráulico configura
caso fortuito ou força maior
, capaz de afastar a responsabilidade da ré;
(ii) estabelecer se houve
culpa concorrente
da vítima, que trafegava pelo acostamento no momento do acidente; e
(iii) verificar se o
quantum indenizatório
fixado em 15 salários-mínimos é
razoável e proporcional
à extensão dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, fundada na
teoria do risco da atividade
(art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC). A falha de equipamento essencial ao serviço caracteriza
fortuito interno
, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o nexo causal.

O
defeito do elevador hidráulico
não constitui evento imprevisível ou inevitável, mas sim falha previsível de manutenção, cuja prevenção integra o dever de segurança do prestador. Assim, inexiste
caso fortuito ou força maior
.

A alegada
culpa concorrente da vítima
não se verifica, pois o suposto tráfego irregular pelo acostamento não foi causa direta do acidente. O evento decorreu exclusivamente da
projeção do veículo
da oficina sobre a via, fato que teria ocorrido independentemente da posição do ofendido.

A
falta de habilitação
da vítima, por si só, constitui infração administrativa sem relação causal com o dano, não servindo para reduzir ou excluir a responsabilidade civil.

O
quantum indenizatório
de 15 salários-mínimos mostra-se
proporcional à gravidade das lesões
(amputação do hálux direito e fratura do 2º pododáctilo), compensando adequadamente o sofrimento e cumprindo a função pedagógica da indenização.

Não havendo
argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, é legítima sua
manutenção pelos próprios fundamentos
, conforme orientação do STJ quanto à interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha de equipamento essencial à prestação de serviço configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

A conduta da vítima só caracteriza culpa concorrente quando possui nexo causal direto e relevante com o evento danoso.

O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos, conforme art. 1.021, § 3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 927, parágrafo único, e 945; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801346-48.2018.8.14.0133

AGRAVANTE: F. F. COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA (REI DA BORRACHA LTDA)

AGRAVADO: ADRIANO ROSA BEZERRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
F F COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA (REI DA BORRACHA LTDA)
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 29214969), que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pela ora Agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de 15 (quinze) salários-mínimos em favor de
ADRIANO ROSA BEZERRA
.

A decisão monocrática agravada rechaçou as teses recursais da Apelante, a saber: (i) a ocorrência de caso fortuito/força maior, por entender que a falha do equipamento se classifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade; (ii) a culpa concorrente da vítima, por concluir que a causa primária e eficiente do acidente foi a falha no serviço da ré, e não o suposto tráfego irregular do autor pelo acostamento; e (iii) o excesso no
quantum
indenizatório, por considerá-lo adequado à gravidade do dano.

Em suas razões (ID 29834798), a recorrente reitera, em suma, os mesmos argumentos da apelação. Sustenta que o acidente decorreu de caso fortuito/força maior, por se tratar de evento inesperado e inevitável. Insiste na tese de culpa concorrente, ou mesmo exclusiva, da vítima, ao argumento de que esta trafegava de forma irregular e ilegal pelo acostamento da Rodovia BR-316, conduta que teria sido determinante para a colisão. Por fim, impugna novamente o valor da indenização, pugnando por sua redução.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A Agravante limita-se a repisar as teses já devidamente analisadas e rechaçadas, sem demonstrar qualquer erro de fato ou de direito no julgado.

A controvérsia, como exposto na decisão monocrática, cinge-se a três pontos: a (in)existência de excludente de responsabilidade, a (in)ocorrência de culpa concorrente e a (ir)razoabilidade do
quantum
indenizatório.

1. Da Inocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior

A Agravante insiste que a falha em seu elevador hidráulico foi um evento imprevisível, configurando caso fortuito. A tese não prospera.

Conforme assentado na decisão recorrida e em linha com a pacífica jurisprudência pátria, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

O defeito em equipamento essencial à prestação do serviço não é um evento externo à atividade, mas sim um
fortuito interno
.

Trata-se de um risco inerente ao próprio negócio, cuja prevenção e manutenção são deveres do empresário. Assim, a quebra de uma máquina, por mais súbita que seja, está inserida na esfera de previsibilidade de quem explora a atividade econômica e, portanto, não rompe o nexo de causalidade.

A decisão agravada tratou do tema com acerto, não havendo razões para sua reforma.

2. Da Inexistência de Culpa Concorrente

Este é o ponto mais enfatizado pela Agravante, que busca atribuir à vítima a responsabilidade pelo acidente, em razão de trafegar pelo acostamento da rodovia.

Sem razão, novamente.

Para a configuração da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), é imperativo que a conduta da vítima seja também uma das causas diretas e determinantes para a ocorrência do evento danoso. A análise do nexo de causalidade é crucial.

A
causa primária, direta e eficiente
do acidente foi, inequivocamente, a projeção do veículo que estava sob a responsabilidade da oficina para a via pública, em decorrência da falha do equipamento.

A conduta do Agravado – ainda que se admita, para fins de argumentação, como tráfego irregular –
não contribuiu para a ocorrência do evento principal
. O acidente teria ocorrido da mesma forma caso a vítima estivesse parada, caminhando ou simplesmente presente naquele local de forma regular.

A conduta da vítima não criou o risco, mas apenas a expôs a um perigo extraordinário e imprevisível gerado
exclusivamente
pela falha na segurança do estabelecimento da Agravante. Ausente o nexo de causalidade entre a suposta infração de trânsito e o resultado danoso, não há que se falar em culpa concorrente.

A alegação de que o autor não apresentou sua carteira de habilitação (CNH), ademais, constitui infração de trânsito (administrativa) que, por si só, não estabelece nexo causal com o acidente.

3. Da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Por fim, a Agravante pugna pela redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

A decisão monocrática o manteve, por julgá-lo razoável e proporcional, o que se confirma.

O arbitramento do dano moral (e estético) considerou a gravidade das lesões sofridas pelo Agravado (
amputação traumática do hálux direito e fratura do 2º pododáctilo
), que resultaram em sequelas funcionais permanentes, além da dor e do sofrimento inerentes a um acidente de tal magnitude.

O valor de 15 (quinze) salários-mínimos, na data da sentença, não se afigura exorbitante, mostrando-se até moderado diante da jurisprudência em casos análogos, as quais foram colacionadas na decisão recorrida. Atende, portanto, à sua dupla finalidade: compensar a vítima sem gerar enriquecimento ilícito e servir como medida desestimuladora de condutas negligentes futuras por parte da empresa.

Dessa forma, a decisão monocrática enfrentou adequadamente toda a matéria devolvida em sede de apelação, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência ao caso concreto.

Cumpre lembrar que a rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025